Tribunal: TJPA
Processo: 0038273-87.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038273-87.2015.8.14.0024

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: ROSIANDRISON BRAZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO NOS MOLDES ESTIPULADOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0038273-87.2015.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

(ADV. DR. JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - OAB/SP 156.187 e DRA. ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/SP 192.649)

APELADO:
ROSIANDRISON BRAZ DA SILVA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba que – nos autos da Ação de Busca e Apreensão, em que litiga com
ROSIANDRISON BRAZ DA SILVA
-
indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 485, I c/c 321, parágrafo único do CPC
.

Em suas razões recursais (PJe ID nº 1.402.316), sustenta a Apelante, em síntese, que o
decisum
merece reforma, tendo em vista que, no seu entender, há excesso de rigor e formalismo exacerbado, sobretudo considerando que a falha foi suprida.

Colaciona jurisprudência no sentido da concessão de prazo dilatório na hipótese de emenda extemporânea, devendo esta ser considerada válida.

Em complemento, discorre que “
ocorreu o cerceamento de defesa, por não ter sido suficientemente instruído o feito, devendo ser acolhida a nulidade processual, por cerceamento de defesa, a fim de anular o feito a partir da R. Sentença, determinando a baixa dos autos à Vara de origem, a fim de que seja reaberta a instrução, propiciando à Apelante provar suas alegações pelos meios normais. Requer desde já a cassação da Sentença profligada, eis que muito enérgica, pois fulminou de chofre o direito da Apelante, que desde a inadimplência do Apelado é a única que vem suportando os prejuízos gerados e os gastos relacionados com referida ação”.

Nesses termos, postula, o conhecimento e provimento do apelo,
“para que, a final, seja determinada a reforma da r. Sentença proferida peto MM. Juiz de Direito "a quo", acolhendo-se "in totum" as matérias argüidas por meio das razões acima relatadas”.

Sem contrarrazões nos autos, ante a falta de angularização da relação processual.

Os autos foram distribuídos ao Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior e,
redistribuídos à minha relatoria em 31/01/2022, nos termos da Portaria nº 254/2022-GP, de 27/01/2022.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Entendo indispensável uma breve reposição dos fatos.

Rememoro que o apelante pleiteia a reforma da r. sentença, com vistas a anular a .r sentença por entender que houve cerceamento ao seu direito de defesa, seja em razão de ter apresentado a emenda determinada, seja em face deste prazo ter
natureza dilatória e não peremptória.

Da análise dos autos, depreende-se que a sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito consubstanciada nos arts. 321, parágrafo único, do CPC/2015, ante o reconhecimento da inércia do ora Recorrente em atender ao exato comando contido na emenda à inicial.

O Código de Processo Civil é expresso:

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

Sobre a questão, mister se faz destacar a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, in Código de Processo Civil Comentado, Artigo por Artigo, 1ª ed., São Paulo: RT, 2008, p. 293:

"(...) Não atendida a determinação de emenda da petição inicial, cumpre ao juiz extinguir o processo sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial (art. 267, I, CPC). Não é necessária a intimação pessoal da parte para que seja extinto o processo nessa hipótese, que não se confunde com aquela posta no art. 267, § 1º, CPC
(STJ, 1ª Turma, Resp 703.998/RJ, rel. Min. Luiz Fux, j. em 11.10.2005, DJ 24.10.2005, p. 198).

Nestes moldes, a sentença recorrida que extinguiu o processo sem julgamento do mérito apenas aplicou o efeito lógico do descumprimento da decisão, já que o MM. Juízo entendeu pela inépcia da inicial em razão do não atendimento da determinação de emenda da petição inicial
.

Compulsando os autos, constato que a exordial foi ajuizada, ocasião em que o d. Juízo proferiu a seguinte decisão (PJe ID nº 1402310):

1.

A petição iniciai veio instruída com o contrato de financiamento com alienação fiduciária celebrado entre as partes e a mora da parte requerida, bem como foi comprovado que o(a) requerido(a) foi devidamente notificado(a) extrajudicialmente.

2.

Intime-se a parte autora para que indique fiel depositário residente e domiciliado neste município, inclusive indicando seu endereço no prazo de 05 (cinco) dias
.

3.

Após o cumprimento do item 2 defiro o pedido de busca e apreensão do veículo descrito no contrário juntado aos autos, com fundamento nos artigos 3° e 2", §2", do Decreto-Lei 911/69, o qual deverá ser depositado com o depositário fiel indicado pela parle autora, conforme determinado no item 2.

4.

Cientifique-se o (a) requerido (a) de que, cumprida liminar: a) no prazo de cinco dias, poderá efetuar o pagamento da dívida pendente, excluídos os juros futuros, conforme planilha de cálculo apresentada na inicial. Caso seja quitado o referido débito fica sem efeito a liminar deferida, devolvendo-se o bem a parle requerida livre de ônus, conforme previsto no parágrafo 1", do art. 3° do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação dada pela Lei 10.931/04. b) não quitado o débito, no prazo acima mencionado, fica sem efeito o depósito e será consolidada a posse e propriedade plena e exclusiva do bem no patrimônio da parle requerente, conforme previsto no parágrafo 1°, do art. 3" do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação dada pela Lei 10.931/04. c) no prazo de 15 (quinze) dias, poderá responder à ação, mesmo que tenha efetuado o pagamento da dívida nos termos do item a”.

Posteriormente, foi certificado nos autos (PJe ID nº 1402312)
CERTIFICO que, em cumprimento ao respeitável mandado, que DEIXEI DE PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO em epígrafe POIS O FIEL DEPOSITÁRIO INDICADO PELO REQUERENTE, NÃO É DA CIDADE DE ITAITUBA, LOCAL DA BUSCA E APREENSÃO”.

Em ato contínuo (PJe ID nº 1402312), determinou a intimação do autor para se manifestar sobre a aludida certidão, ocasião em que a autora requereu o bloqueio de venda, circulação e licenciamento do bem via Renajud.

Com efeito, o d. Juízo proferiu decisão, nos seguintes termos:

“1 - Oficie-se ao DETRAN para que registre o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo descrito na inicial de forma a impossibilitar a transferência do mesmo, conforme determina oart. 3", §10", do Decreto Lei 911/69.

2 - Intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 dias, indique fiel depositário
com endereço na Comarca de Itaituba/PA,
sob pena de extinção
.

3 - Com a indicação cumpra-se a decisão de fl. 24. 4 - Caso não haja o cumprimento do item 2. venham os autos conclusos”.

Assim, o demandante protocolizou petição (PJe ID nº 1402313), em cumprimento à determinação de emenda, indicando como depositário fiel o Sr. José Salim Cutrim Lauande, residente na
RUA ANGELICA, 680 - JARDIM SANTARÉM, CEP 68030-300 -
SANTARÉM-PA
. CPF: 004.235.643-15 -TELEFONE: (93) 9.9183-0101.

Nesses termos, não se negue que a determinação judicial de emenda
restou desatendida, sobretudo considerando que o endereço do fiel depositário pertencia à cidade de Santarém e não à Comarca de Itaituba, como constou no
decisum.
Assim, a extinção do processo sem resolução do mérito é plenamente justificável e escorreita
.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. INÉPCIA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DO ART. 330, §2º, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO, COM BASE NOS ARTIGOS 330, i, E 485, i, DO CPC. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 C/C ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

na ação revisional ajuizada na vigência do CPC/2015, cabe, obrigatoriamente, a parte autora especificar as cláusulas que pretende revisar e quantificar o valor incontroverso, que não pode ser um valor aleatório. até porque, a parte tem conhecimento, ou pelo menos deveria ter, do valor por ela contratado. Ausente tal providência, embora intimada a parte autora para emendar à inicial, adequada a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do disposto nos artigos 330, inciso I, e 485, I, ambos do CPC, diante da violação à regra do art. 330, § 2º, do CPC.

Recurso desprovido por decisão monocrática.
(10221527, 10221527, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-07-04, Publicado em 2022-07-12).

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS ESSENCIAIS. COMPROVADORES DA CAUSA DE PEDIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A determinação proferida no despacho de id. 1114643 foi lançada e recebeu publicação para que a Apelante juntasse aos autos as informações e documentos fundamentais visando a análise do feito, tendo em vista, que pleiteia na demanda é a declaração de inexistência de contrato de empréstimo alegadamente não realizado nem firmado pela recorrente, se mostrando imprescindível a verificação se os valores foram, de fato, depositados na conta bancária da Apelante, bem como se a recorrente se utilizou destes. 2. Injustificável, portanto, a recusa da recorrente em prestar as informações solicitadas e juntar aos autos os extratos bancários requeridos, principalmente diante da facilidade de acesso à tais informações e documentos.

3. Assim, ainda que na exordial, a parte autora não necessite juntar a totalidade dos documentos necessários a comprovar os fatos alegado.
4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(2926964, 2926964, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-04-03).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. FALTA DE ATENDIMENTO. SEU INDEFERIMENTO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO QUE SE MANTÉM. 1. "O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; § 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias." (Art. 485, CPC); 2. Hipótese de indeferimento da inicial por falta de atendimento ao comando judicial de emenda. Recorrente que deixa de atender o despacho que determina a instrução do feito com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Desnecessária a intimação pessoal; 3. Recurso a que se nega provimento”.
(TJ-RJ - APL: 00023193920198190205, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 09/10/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE REVISÃO CONTRATUAL. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. O indeferimento da inicial, com extinção do feito, sem resolução de mérito, é consequência do desatendimento da determinação judicial de emenda a inicial, conforme autoriza o artigo 321, parágrafo único, do NCPC. Sentença mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO”. (Apelação Cível Nº 70079198339, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 05/12/2018).
(TJ-RS - AC: 70079198339 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 05/12/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/12/2018).

Nesse contexto, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, mantenho o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.

Posto isto,

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação,
para manter a sentença guerreada em todos os seus termos, conforme a fundamentação legal e jurisprudencial ao norte lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 21/03/2023